Tribunal: TCU
Processo: 036.683/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a apreciação das justificativas apresentados pela Promon Engenharia Ltda. em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 2.134/2020 no seguinte sentido: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; sem prejuízo de indeferir o pedido para a suscitada produção de prova pericial, ante a ausência de efetividade processual dessa medida; 9.2. declarar a inidoneidade da Promon Engenharia Ltda. para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios pela aplicação de recursos federais, durante o período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 dias contados da ciência desta deliberação; sem prejuízo de o Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União atentar, ainda, para a eventual necessidade de promover a subsequente reabertura do correspondente processo administrativo em desfavor da Promon Engenharia Ltda. a partir, entre outros elementos, do parecer da Comissão do PAR 00190.004165/2015-55 e das evidências ora identificadas no presente processo de representação; 9.3.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato do Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato da Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 029.988/2017-9 com vistas à consolidação das decisões proferidas pelo TCU em face das eventuais representações sobre as fraudes às licitações nas obras da Repar. "; Considerando que, ao apreciar o subsequente pedido de reexame interposto pela Promon Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2134/2020-TCU-Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 595/2022 no seguinte sentido: " (...) 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à recorrente, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao Departamento da Polícia Federal, à Petróleo Brasileiro S/A e ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato junto ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União no Paraná. "; Considerando que, nos pareceres às Peças 206-207, além de assinalar que o presente processo já teria transitado em julgado, resultando na declaração de inidoneidade em desfavor da aludida empresa, a SeinfraOperações trouxe a informação sobre a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 38.534-DF para conceder a ordem requerida com vistas a anular o Acórdão 595/2022-TCU-Plenário , tendo deferido o pleito liminar com vistas a suspender os efeitos da referida inidoneidade até o trânsito em julgado da decisão judicial em conformidade, aí, com a comunicação acostada à Peça 198 pela Consultoria Jurídica junto ao TCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar o recebimento da aludida decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 38.534-DF, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.683/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 027.938/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Promon Engenharia Ltda. (CNPJ 61.095.923/0001-69). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministros que se declararam impedidos nos autos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Jefferson Lourenço dos Santos (OAB-DF 60.644), entre outros, representando a Promon Engenharia Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. classificar como sigilosas as Peças 197, 198, 199 e 206 em função do segredo de justiça gravado pela decisão do Ministro do STF sobre as referidas peças; 1.8.2. promover o presente cancelamento da declaração de inidoneidade promovida pelo Acórdão 595/2022-TCU-Plenário sobre a Promon Engenharia Ltda. junto à lista de empresas inidôneas no TCU, além do CEIS-CGU e do SICAF, mantendo as eventuais sanções aplicadas nos outros processos do TCU, contudo, em desfavor da aludida empresa; 1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.8.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das medidas cabíveis; 1.8.3.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e eventuais providências; 1.8.3.3. ao Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso, por intermédio da AGU via Consultoria Jurídica junto ao TCU, para ciência sobre o cumprimento da decisão prolatada no âmbito do MS 38.534-DF; e 1.8.4. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao aludido TC Processo 029.988/2017-9 .